Tribunal: TJPA
Processo: 0025309-12.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025309-12.2012.8.14.0301

APELANTE: JOILSON MIRANDA FURTADO, ROSENILDA ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: JOAO NUNES FURTADO, CELIA MARLENE SILVA, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE CONCESSÃO DE USO ESPECIAL DE IMÓVEL PARA FINS DE MORADIA E RESPECTIVA AVERBAÇÃO NO 2º REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL. INDÍCIOS DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO DE POSSE ININTERRUPTA POR CINCO ANOS DA ÁREA EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM) é regulada pela MP nº 2.220/01, que à época do procedimento administrativo impugnado, previa, dentre alguns de seus requisitos, o seguinte: limitação de posses anteriores à 30 de junho de 2001; posse por cinco anos de forma ininterrupta e sem oposição; que o possuidor não seja proprietário ou concessionário a qualquer título de outro imóvel urbano ou rural; imóvel deverá medir até 250 m2; ocupado por família de baixa renda; concessão gratuita e poderá ser transferida pela cadeia sucessória, vendida ou doada e poderá ser oferecida como garantia para financiamentos habitacionais; será extinta se o concessionário der outro uso à área ou se adquirir outro imóvel urbano ou rural; além de ser um título doado ao morador.

2. Dito isso, ao analisar os presentes autos, é possível verificar que anteriormente ao procedimento administrativo de concessão de uso especial para fins de moradia realizado pelo Sr.
JOÃO NUNES FURTADO (
processo n. 2009/418105
) foi processado o requerimento de concessão de uso especial para fins de moradia requerido pela Sra. CELIA MARLENE SILVA (
processo n. 2008/462961
), sua companheira, em que consta (Num. 1918864 - Pág. 32) formulário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – Coordenação de Programa e Projetos Sociais, tendo como logradouro a Passagem Bom Jesus , n. 12, em que a entrevistada,
Célia Marlene Silva
, elencou, dentre os membros de sua família, lá residentes, o Sr. João Nunes Furtado, de CPF 082.822.692-04.

3. Além disso, entendo relevante destacar que no referido formulário, consta ainda a informação de que o Sr. João Furtado e sua companheira, Célia Marlene Silva,
residem há 14 anos na área
. Ademais, observa-se que o formulário (
Num. 1918864 - Pág. 33
) foi assinado com data de 04/06/08.

4. Ademais, consta nos autos comprovante de residência da Telemar Norte Leste S/A com data de vencimento de 05/09/2007, cujo logradouro é PASSAGEM BOM JESUS, n. 12, Terra Firme, em nome do Sr. JOÃO NUNES FURTADO e não na
passagem Lauro Sodré, nº 50, Bairro: Terra Firme.

5. Nesse contexto, considerando que o deferimento do Termo de Concessão de Uso Especial para fins de Moradia do Sr. João Nunes Furtado, foi requerido em 19/08/2009, se referia ao endereço PASSAGEM LAURO SODRÉ, n. 50, e que para o seu deferimento deveria ser preenchido o requisitos posse ininterrupta e sem oposição a pelo cinco anos, verifico indícios de vícios no processo administrativo
n. 2009/418105.

6.
Desse modo, conforme o exposto acima,
no caso em análise, após apreciar os presentes autos e as razões recursais, entendo presentes elementos que indicam a existência de indícios de que o Termo de Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel Urbano em favor do Sr. João Nunes Furtado se deu à margem da aplicação dos requisitos previstos na legislação pátria.

7. Porém, diante a ausência de citação do Sr. JOÃO NUNES FURTADO, detentor do
Termo de Concessão de Uso Especial para fins de Moradia referente ao endereço PASSAGEM LAURO SODRÉ, n. 50, Terra Firme,
e da sua companheira, Sra. CELIA MARLENE SILVA, apesar de terem sido indicados na petição inicial, em litisconsórcio passivo necessário, juntamente com o ITERPA, devida a declaração de anulação da sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se promova a citação daqueles, com o fim de atender aos requisitos do devido processo, ampla defesa e contraditório, ao passo que destaco que “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”, nos termos do art. 239 do CPC, o que não se deu no caso concreto.

8. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível, para acolher a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, devendo ser promovida a citação dos demandados JOÃO NUNES FURTADO e CELIA MARLENE SILVA.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOILSON MIRANDA FURTADO e ROSENILDA ALMEIDA DOS SANTOS, devidamente representado nos autos, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
4ª Vara da Fazenda de Belém
nos autos da Ação Ordinária de Manutenção de Posse c/c ordinária de anulação de escritura de concessão de uso especial de imóvel para fins de moradia e respectiva averbação no 2º Registro de Imóveis da Capital em face do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA –, JOÃO NUNES FURTADO e CÉLIA MARLENE SILVA.

Afirmaram que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel (terreno) localizado na Rua Lauro Sodré, nº 50, Bairro Montese, Belém/PA, sendo que o autor lá já reside desde 1988 e, em 1993, construiu uma casa de alvenaria no terreno mencionado.

Aduziram que tomaram conhecimento de que o referido imóvel se encontraria regularizado junto ao ITERPA desde o ano de 2010, em nome dos requeridos JOÃO NUNES FURTADO (pai do requerente) e CÉLIA MARLENE SILVA (companheira dele).

Por essa razão, ajuizou a presente ação e requereu, liminarmente, a manutenção de posse em favor dos requerentes. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e pela anulação da averbação posta sobre a matrícula do imóvel citado, a qual consta do 2º Registro de Imóveis da Capital.

Regularmente citado, o ITERPA apresentou contestação em que pugna pela completa rejeição dos pedidos formulados pelo autor.

Os demais requeridos não foram citados.

Os requerentes apresentaram réplica.

O Ministério Público declinou de atuar no feito, por considerar que não há afetação do interesse público primário.

Inicialmente, o Juízo de 1º Grau deferiu a gratuidade da justiça. Ato contínuo, determinou a intimação das partes em relação à produção de provas. Por fim, decidiu pelo julgamento antecipado da lide.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“3 – Dispositivo

Com base nas razões demonstradas, INDEFIRO a liminar requerida e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos Autores, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Sem condenação em custas processuais, uma vez que os Autores gozam dos benefícios da gratuidade da justiça. CONDENO os Autores ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado, em função dos benefícios da gratuidade da justiça concedida, a teor do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais, e desentranhem-se os documentos, caso requerido.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais os apelantes suscitam o seguinte: preliminarmente, nulidade da sentença por descumprimento injustificado do rito processual, devendo ser determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem; que os co-réus, João e Célia, obtiveram concessão de uso especial para fins de moradia (fim social) junto ao ITERPA sem que residissem no endereço , ao passo que os apelantes lá residem desde 1981, conforme documentos juntados aos autos, tendo, inclusive, realizado construção em alvenaria ainda no ano de 1993; existência de vícios na regularização do referido imóvel junto ao ITERPA; que a cessão de uso para fins sociais não se coaduna com a existência de dois ou mais imóveis para o mesmo casal ou pessoa que o requer; ausência de prescrição quinquenal em casos de má-fé ou fralde.

O ITERPA apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que a sentença foi prolatada pela sua égide.

No presente caso, cabe a análise do acerto da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

No caso em exame, em síntese, o apelante suscita a existência de vícios no processo administrativo, junto ao ITERPA, requerido por
JOÃO NUNES FURTADO, tendo como companheira a Sra. CELIA MARLENE SILVA, que redundou na expedição do Termo de Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel Urbano, qual seja, passagem Lauro Sodré, nº 50, Bairro: Terra Firme, em favor daquele.

Primeiramente, relevante consignar que
o direito social à
moradia
, além de resguardado pelos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do sistema onusiano, foi incorporado à vigente
Constituição
da República por meio da EC nº
26
/2000, como corolário da dignidade da pessoa humana, 'in verbis':

“Art
. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia
, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
”

Nesse aspecto,
é competência dos municípios ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes, por meio da política de desenvolvimento urbano, a saber:

“Constituição Federal.

Art
. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes".

"
Art
. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua
moradia
ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§
1
º O título de domínio e a
concessão
de
uso
serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil".”

Destaco, ainda, que a Lei Federal n. 10.257/2001, Estatuto da Cidade, que regulamente dos artigos 182 e 183, da Constituição Federal (CAPÍTULO II - DA POLÍTICA URBANA), estabelece em seu art. 4º, inciso V, alínea ‘h’ o seguinte:

“
Art. 4
o
Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:

(...)

V – institutos jurídicos e políticos:

h)
concessão de uso especial para fins de moradia
;
”

A concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM) é regulada pela MP nº 2.220/01, que à época do procedimento administrativo impugnado, previa, dentre alguns de seus requisitos, o seguinte: limitação de posses anteriores à 30 de junho de 2001; posse por cinco anos de forma ininterrupta e sem oposição; que o possuidor não seja proprietário ou concessionário a qualquer título de outro imóvel urbano ou rural; imóvel deverá medir até 250 m2; ocupado por família de baixa renda; concessão gratuita e poderá ser transferida pela cadeia sucessória, vendida ou doada e poderá ser oferecida como garantia para financiamentos habitacionais; será extinta se o concessionário der outro uso à área ou se adquirir outro imóvel urbano ou rural; além de ser um título doado ao morador.

Dito isso, ao analisar os presentes autos, é possível verificar que anteriormente ao procedimento administrativo de concessão de uso especial para fins de moradia realizado pelo Sr.
JOÃO NUNES FURTADO (
processo n. 2009/418105
) foi processado o requerimento de concessão de uso especial para fins de moradia requerido pela Sra. CELIA MARLENE SILVA (
processo n. 2008/462961
), sua companheira, em que consta (Num. 1918864 - Pág. 32) formulário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – Coordenação de Programa e Projetos Sociais, tendo como logradouro a Passagem Bom Jesus , n. 12, em que a entrevistada,
Célia Marlene Silva
, elencou, dentre os membros de sua família, lá residentes, o Sr. João Nunes Furtado, de CPF 082.822.692-04.

Além disso, entendo relevante destacar que no referido formulário, consta ainda a informação de que o Sr. João Furtado e sua companheira, Célia Marlene Silva,
residem há 14 anos na área
. Ademais, observa-se que o formulário (Num. 1918864 - Pág. 33) foi assinado com data de 04/06/08.

Ademais, consta nos autos, comprovante de residência da Telemar Norte Leste S/A com data de vencimento de 05/09/2007, cujo logradouro é PASSAGEM BOM JESUS, n. 12, Terra Firme, em nome do Sr. JOÃO NUNES FURTADO e não na
passagem Lauro Sodré, nº 50, Bairro: Terra Firme.

Nesse contexto, considerando que o deferimento do Termo de Concessão de Uso Especial para fins de Moradia do Sr. João Nunes Furtado, foi requerido em 19/08/2009, se referia ao endereço PASSAGEM LAURO SODRÉ, n. 50, e que para o seu deferimento deveria ser preenchido o requisitos posse ininterrupta e sem oposição a pelo cinco anos, verifico indícios de vícios no processo administrativo
n. 2009/418105.

A propósito:

“
EMENTA: APELAÇÃO -
CONCESSÃO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA - MP Nº 2.220/01 - REQUISITOS - POSSE ININTERRUPTA E PACÍFICA - 5 ANOS - ÁREA INFERIOR A 250 M2 - NÃO CONSTATAÇÃO - REQUISITOS - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
- A concessão de uso especial para fins de moradia é instrumento para a concretização da regularização fundiária e, por conseguinte, do direto social à moradia. - A MP nº 2.220/2001 consagrou o instituto, prevendo os seguintes requisitos (art. 1º): (i) posse contínua por um período mínimo de cinco anos, antes de 22 de dezembro de 2016, permitindo-se ao herdeiro legítimo que resida no imóvel, por ocasião da abertura da sucessão, a contagem da posse do antecessor; (ii) 'animus domini'; (iii) imóvel público, situado em área urbana limitada a 250m2; (iv) ausência de oposição à posse pelo Poder Público; e (v) que o possuidor não seja proprietário nem concessionário de qualquer outro imóvel rural ou urbano - Por sua vez, a concessão a título coletivo (art. 2º), aplicável aos imóveis com mais de 250m2, cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a duzentos e cinquenta metros2, exige também a comprovação da baixa renda dos ocupantes e a indivisibilidade do imóvel - Não comprovado o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela MP nº 2.220/2001, vez que a área extrapola o parâmetro de 250 m2 e não há demonstração inequívoca da posse ininterrupta por 5 anos, ainda que considerada aquela do antecessor, não há que se falar no reconhecimento do direito em questão - Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - AC: 10000200575462001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 02/07/2020, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2020).
”

Desse modo, conforme o exposto acima,
no caso em análise, após apreciar os presentes autos e as razões recursais, entendo presentes elementos que indicam a existência de indícios de que o Termo de Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel Urbano em favor do Sr. João Nunes Furtado se deu à margem da aplicação dos requisitos previstos na legislação pátria.

Porém, diante a ausência de citação do Sr. JOÃO NUNES FURTADO, detentor do
Termo de Concessão de Uso Especial para fins de Moradia referente ao endereço PASSAGEM LAURO SODRÉ, n. 50, Terra Firme,
e da sua companheira, Sra. CELIA MARLENE SILVA, apesar de terem sido indicados na petição inicial, em litisconsórcio passivo necessário, juntamente com o ITERPA, devida a declaração de anulação da sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se promova a citação daqueles, com o fim de atender aos requisitos do devido processo, ampla defesa e contraditório, ao passo que destaco que “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”, nos termos do art. 239 do CPC, o que não se deu no caso concreto.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível, para acolher a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, devendo ser promovida a citação dos demandados JOÃO NUNES FURTADO e CELIA MARLENE SILVA.

É o voto.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021